Tribunal: TJDFT
Processo: 0719676-48.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO CONFORME ORÇAMENTOS APRESENTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou procedente o pedido da inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 5.006,38 (cinco mil e seis reais e trinta e oito centavos), em favor dos autores, a título de reparação pelos danos materiais advindo de acidente. Em suas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade de sentença, sob o argumento de que houve erro na condução do processo pelo Juízo a quo, quando não extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do “não comparecimento” dos recorridos à audiência de conciliação, designada para o dia 08.05.2020. Aduz, ainda, que não fora intimado para apresentar contestação. No mérito, impugna a condenação no orçamento apresentado pelos recorridos. Alega que os valores são exorbitantes. Requer, portanto, a condenação no orçamento de menor valor que junta ao Recurso Inominado.
2. Preliminar de nulidade de sentença. Diversamente do que sustenta o recorrente, o Juízo de Origem, por meio do despacho de ID 18834096, intimou a recorrente para apresentar contestação no prazo de 10 (dez) dias. Frisa-se que esta Intimação foi devidamente publicada no DJe e no expediente do PJE, através de seus patronos, uma vez que a recorrente já possuía advogados nos autos.
3. Lado outro, o magistrado sentenciante designou uma videoconferência para nova tentativa de conciliação das partes, após as tentativas anteriores não terem logrado tal êxito (ID 18834069 e 18834093).
4. Em relação a essa designação de nova audiência, ressalta-se que não houve o interstício mínimo de dias entre a intimação dos recorridos e a data de realização da audiência, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de ID 18834111 que deixou de decretar a extinção do processo por desídia dos autores ante a ausência de requisitos legais. Preliminar rejeitada.
5. Mérito. A condenação deve ser fixada em conformidade com o valor do menor orçamento apresentado pela parte que atenda ao direito de recomposição do patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186, 927 e 944, do CC.
6. O menor orçamento apresentado no processo é o de ID. 18834061, p. 1, no valor de R$ 5.006,38, que está em conformidade com os danos sofridos pelo veículo do autor, conforme fotos juntadas no processo.
7. Inexiste questionamento da parte ré em sede de contestação sobre os orçamentos juntados ou sobre o valor pleiteado a título de condenação por danos materiais, tratando-se de inovação recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.